Tribunal: TCU
Processo: 022.803/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Atos de pensões civis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de pensão civil de interesse da sra. Sonia Maria Liborio Sales de Sousa e dos srs. Maurilio Souto Ribeiro (e-Pessoal 27221/2025) e Jorge Americo Reis; 9.2. considerar prejudicado, por inépcia, nos termos do art. 7o, § 3o, da Resolução 353/2023, o exame de legalidade do ato e-Pessoal 19655/2024, alusivo ao benefício concedido ao sr. Maurilio Souto Ribeiro; 9.3. negar o registro do ato de pensão civil de interesse da sra. Luciana Machado Tostes Fravoline (e-Pessoal 27398/2025); 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.5.2. dê ciência desta deliberação à sra. Luciana Machado Tostes Fravoline, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.6. esclarecer ao Instituto Nacional do Seguro Social, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a pensão impugnada poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; 9.7. determinar à AudPessoal que, em conformidade com a orientação fixada no Acórdão 2100/2010-TCU-Plenário , proceda à exclusão lógica, por duplicidade, do e-Pessoal 38303/2024, alusivo ao benefício concedido à sra. Luciana Machado Tostes Fravoline.